Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008764-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAUDIO RANTIM - CPF: 241.919.579-53 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (IMPETRANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE IDOSO E GRAVE ESTADO DE SAÚDE, AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO PRESÍDIO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR – USO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS E NA FILA PARA TRANSPLANTE – PERÍCIA ELABORADA POR MÉDICO – PANDEMIA DE COVID-19 – INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – ESTABELECIMENTO SEM CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – ESTADO DE SAÚDE DESFAVORÁVEL – APLICAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO DOMICILIAR– PERTINÊNCIA – FORMA EXCEPCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – JULGADOS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.”
(STJ, AgRg no HC no 557.255/MG)

“[...] a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 112.552/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008764-09.2022.8.11.0000 - COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE(S): DR. THALES ROBERTO BASSO MAMEDE

PACIENTE(S):

CLAUDIO RANTIM

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDIO RANTIM contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0000859-86.2016.8.11.0094), que indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar em cumprimento de penas por atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável a 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado - art. 214, parágrafo único [redação anterior a Lei no 12.015/2009] e art. 217-A, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta ter direito a cumprir as penas em prisão domiciliar porque: 1)
“o paciente tem 66 (sessenta e seis) anos de idade, se encontra com quadro de cirrose hepática, ascite abdominal, insuficiência hepática com muita dispneia emagrecido anorexia, levando-o a necessitar de transplante hepático, bem como de cuidados médicos hospitalares intensivos”
e
“faz uso diário de fortes medicamentos”
; 2) o
“diretor do Presídio de Porto dos Gaúchos/MT atestou que não possui condições de fornecer o tratamento ao paciente”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“autorizado o cumprimento da pena em seu domicílio, se necessário, com tornozeleira eletrônica”
(ID 127476670), com documentos (IDs 127476671/127483164).

O pedido liminar foi deferido (ID 128348651).

O Juízo singular prestou informações (ID 128213167).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 217- A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da impossibilidade de cumprimento de pena em regime fechado: Recorrente apresenta péssimas condições de saúde – estabelecimento prisional sem condições de dar tratamento. Parecer pela concessão da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 130272188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi imposto regime domiciliar ao paciente nos seguintes termos:

“[...] Não há definição, em primeiro grau, da situação jurídica do paciente a exigir intervenção do tribunal por envolver questão de saúde.

De fato, o paciente tem 66 (sessenta e seis) anos de idade e está acometido por “patologia crônica potencialmente fatal” [“hepatite B e ascite” - relacionada a cirrose hepática” ], faz uso dos medicamentos contínuos [“espironolactona, fusosemida , entecavir, fusosemida e espironolactona”], tem indicação para realizar “paracentese seriada a cada duas semanas em ambiente hospitalar”, além de possuir restrição alimentar rigorosa [“Dieta hipossódica 2g/dia”], conforme perícia elaborada pelo médico Danilo da Silveira Guerra [CRM-MT no 8075], em 11.5.2022, o qual concluiu que o paciente “deverá passar pelo hepatologista para definir se tem critérios para entrar na fila de transplante”.

Outrossim, o relatório subscrito pelo médico do Hospital Municipal de Tabaporã, German Fong Roca [CRM-MT 6702], e o Sumário de Alta do Hospital Regional de Sinop, assinado pelo médico Fabiano Cesar Cardoso [CRM-MT-11684], ambos datado de maio de 2022, apontam que o paciente possui cirrose hepática, hepatite B e ascite.

Com efeito, a cirrose hepática está incluída nas condições de risco para complicações pelo COVID-19, à luz do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (Disponível: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/ atendimentotratamento-e-fatores-de-risco - acesso em 17.5.2022).

Noutro giro, o diretor da Unidade Prisional de Porto do Gaúchos [Sergio Rogério Bernardi] informou que “o recuperando Claudio Rantim encontra-se bastante debilitado, sendo necessário cuidados especiais, e que o estabelecimento não possui condições estruturais para oferecê-lo” (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094 - seq. 42.3).

Sopesados o estado de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional, mostra-se pertinente a prisão domiciliar (LEP, art. 117, II), ao menos até que haja convalidação do estado regular de saúde do paciente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.” (AgRg no HC no 557.255/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.4.2020)

“[...] a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.” (AgRg nos EDcl no RHC no 112.552/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2019) [...]”
(ID 125328661).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para impor o regime prisional domiciliar ao paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24h (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à Rua Katia Regina, s/no, em frente à Congregação Cristã no Brasil, no Centro, em Tabaporã-MT, mediante avaliação periódica a critério do Juízo da Execução Penal [Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos], não podendo dela se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação do benefício (CPP, art. 318, II) e sem prejuízo de determinação de monitoramento eletrônico pelo Juízo da execução Penal, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022